Tribunal: TJDFT
Processo: 0732312-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732312-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARLON FERREIRA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por MARLON FERREIRA SANTANA contra decisão que homologou as punições administrativamente aplicadas ao agravante em decorrência de falta grave, qual seja, fuga, e declarou a regressão do regime prisional do sentenciado, determinando sua transferência ao regime fechado com efeitos retroativos à data de seu último recolhimento ao cárcere (fls. 260/262). Nas razões (fls. 281/283), a Defesa pede a reforma da decisão para que não seja homologada a falta grave e, por consequência, afastada a regressão do regime prisional. Para tanto, alega que o apenado não permaneceu em seu antigo endereço, pois corria risco de “acerto de contas” pelos seus algozes. Alega que “o agravante sempre bem comportou no cumprimento de sua pena, tendo o seu regime progredido ao semiaberto e trabalhava continuamente, gozando de remissão de pena, o que foi também, revogado. Considerando o quantum da pena restante, é de projetar que o Agravante voltará a permanecer no regime fechado por vários anos, o que em nada, favorece à sua ressocialização, ao contrário disso, produziria aguerrido sentimento de frustração e revolta com a perda da semiliberdade e dias remidos decorrentes do trabalho árdua que executou”. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 491/496). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 500). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 506/507). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que o pedido está prejudicado. O agravante cumpre pena de 16 anos e 10 meses de reclusão, pela prática de crimes comuns, atualmente em regime semiaberto. O pleito em exame foi interposto em 25/11/2022 (fls. 281/283), contra decisão que homologou as punições administrativamente aplicadas ao agravante em decorrência de falta grave, qual seja, fuga, e declarou a regressão do regime prisional do sentenciado, determinando sua transferência ao regime fechado com efeitos retroativos à data de seu último recolhimento ao cárcere (fls. 260/262). Em 13/9/2023, em análise ao pleito de progressão ao regime semiaberto, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da progressão de regime, bem como pela autorização para trabalho externo e saídas temporárias (fls. 355). Às fls. 403/404, em 29/2/2024, a Juíza da Vara de Execuções Penais, por entender que estavam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deferiu o pedido de progressão de regime e concedeu ao sentenciado autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias. Com efeito, o apenado progrediu para o regime semiaberto conforme atesta o último Relatório da Situação Processual Executória (fls. 414/421). Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda superveniente de objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de setembro de 2024 15:28:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora